Tribunal: TJDFT
Processo: 0708875-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR. INGRESSO DE DOIS CELULARES E CARREGADOR PORTÁTIL DENTRO DO PRESÍDIO. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. DECISÃO MANTIDA.
1 O Reeducando agrava da decisão que homologou a falta grave por ter sido flagrado arremessando dois celulares e um carregador enrolados em uma meia para o outro pátio do presídio.
2 Os registros de ocorrência, associados ao testemunho do Agente Penitenciário responsável pela apreensão do circuito eletrônico, corroboram a homologação da falta grave, afastando a alegação de insuficiência probatória.
3 As declarações de agentes sobre fatos observados em serviço usufruem da presunção de legitimidade e veracidade ínsita aos atos administrativos em geral, especialmente do agente responsável pela apreensão do objeto proibido.
4 Agravo não provido.